Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-52.2018.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000121-52.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ANILCIO VIDAL - CPF: 251.027.299-34 (AGRAVANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

1000121-52.2018.8.11.9005.

AGRAVANTE:
ANILCIO VIDAL
.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 2 A 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – TARIFAS TUSD E TUST - BASE DE CÁLCULO DO ICMS
– INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido liminar,

interposto por
Anilcio Vidal
, contra a decisão interlocutória prolatada nos autos sob nº
1000122-22.2018.8.11.0086
, em trâmite no
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso
, que
indeferiu
a liminar pretendida,
tendo em vista o fato de o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no processamento do EREsp. nº 1.163.020/RS, REsp nº 1.699/TO e REsp 1.692.023/MT, ter decidido pela afetação do julgamento da matéria, diante do Recurso Repetitivo nº 986 (id. 9070342 – autos originais).

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id.
241033665
.

O agravado apresentou suas contrarrazões (id. 249332665), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público cientificou nos autos, porém, deixou de exarar sua manifestação meritória por entender que o tema não possui relevância social, restringindo-se às partes
(id. 248380152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Destaca-se que o presente feito ficou suspenso por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando da afetação do Tema nº 986, que foi julgado em 13/03/2024, fato que possibilitou o julgamento da demanda proposta nos autos.

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (nº
1000122-22.2018.8.11.0086
), na data de 30/9/2024, nos seguintes termos:

“(...)
Pretende a parte autora, que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue recolher o ICMS sobre quaisquer encargos de transmissão, distribuição e encargos setoriais, restringindo a respectiva base de cálculo aos valores pagos a título de efetivo fornecimento e consumo de energia elétrica, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente repetição do indébito do ICMS indevidamente recolhido nos últimos cinco anos.

A cerca do objeto da presente lide, houve o julgamento do
tema 986/stj
id.
149008981
onde definiu que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
(...)”
.

Assim, considerando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, tem-se a ocorrência da perda do objeto recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência perdeu o objeto, tendo em vista que a decisão foi substituída por outra que a reconsiderou. 2. Recurso prejudicado.
(TJMT-N.U 1000157-31.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).
(grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024